Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-59.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704287-59.2020.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ANDRE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão n.o 1656700 (ID n.o 43242228), no qual esta Segunda Turma Criminal deu provimento ao recurso da defesa para reformar a sentença e reduzir o valor fixado em danos morais. Irresignado, a acusação requer a reforma do acórdão, alegando omissão no mesmo. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões pela parte embargada. Portanto, intime-se a Defesa, por meio da Defensoria Pública, para apresentar suas contrarrazões, caso queira. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador